Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva dos pacientes, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, apta a caracterizar a periculosidade dos pacientes.

2. No caso dos autos, trata-se de dois delitos de roubo, praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, com o auxílio material de uma motocicleta objeto de furto anterior, tendo sido subtraídos celulares de duas adolescentes. Tais circunstâncias indicam a periculosidade dos pacientes e justificam a necessidade e adequação da privação das suas liberdades em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva dos pacientes.